Tribunal: TJSP
Processo: 2047291-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM QUE O AGRAVANTE POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.